Tribunal: TJPA
Processo: 0003744-07.2016.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003744-07.2016.8.14.0089

APELANTE: BENEDITA DE JESUS COIMBRA BASTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MELGACO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE GESTACIONAL. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. VÍNCULO NÃO DESNATURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
RE 1.066.677 (TEMA 551). IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo interposto nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0003744-07.2016.8.14.0089

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: BENEDITA DE JESUS COIMBRA BASTOS

DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: MUNICÍPIO DE MELGAÇO

ADVOGADO: MAURO CESAR SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de indenização substitutiva do período de estabilidade gestacional, desde a data de exoneração até 05 (cinco) meses após o parto, indenização por dispensa sem justa causa ou término do contrato (1/12 avos), 13º salário, proporcional, indenização de férias proporcionais não gozadas acrescidas de 1/3 constitucional.

Nas suas razões, a recorrente, em brevíssima síntese, pleiteou o pagamento dobrado da remuneração do período de afastamento aduzindo que a sua dispensa se deu por motivo discriminatório. Outrossim pleiteou o pagamento do FGTS acrescido da multa de 40%, enquanto servidora temporária, assim como do primeiro período aquisitivo das férias, ademais não houve especificação da base de cálculo do 13º salário.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença: condenando o apelado no pagamento dobrado da remuneração do período de afastamento com reflexos nas férias + 1/3, 13º salário e FGTS. Condenar o apelando no pagamento do FGTS acrescido da multa de 40%. Condenar o apelado ao pagamento do 1º período aquisitivo de férias. Condenar, ainda, ao pagamento do 13º salário proporcional dos anos de 2015 e 2016.

O apelado apresentou contrarrazões alegando ser indevido o pagamento dobrado da indenização. Quanto ao FGTS ressaltou não se tratar de contrato temporário nulo, sendo indevido o aviso prévio. Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A autora manteve vínculo temporário, função de Professora de Educação Física, sendo contratada em 06/03/2015.

Em 25/11/2015 apresentou pedido de justificativa de afastamento em razão de gravidez (180 dias), declarada por atestado médico devidamente subscrito (ID 9729509 – Pág. 6).

Sucedeu que o contrato temporário restou rescindido em 17/03/2016 em prejuízo da licença maternidade a que fazia jus a apelante.

Não obstante a arbitrariedade da dispensa não há nos autos elementos probatórios que autorizem concluir que a mesma se deu por ato discriminatório tal como alegado pela recorrente, ademais se tratando de vínculo administrativo mostra-se inaplicável ao caso concreto a Lei nº 9.029/95 (art. 4º).

Outrossim, é necessário observar que no caso sob exame o vínculo precário não fora declarado nulo, razão pela qual não é devido o FGTS na forma prevista pelo art. 19-A da Lei nº
8.036/1990.

Quando aos pleitos para pagamento do primeiro aquisitivo de férias e 13º salário proporcionais dos anos de 2015 e 2016 não vejo como prosperar a pretensão recursal considerando
o pronunciamento vinculativo do STF no RE 1.066.677 (Tema 551), notadamente pela ausência de desvirtuamento da contratação. Confira-se a ementa do aresto:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Indevida a modificação da sentença para agravar a situação da recorrente quando não houve recurso da parte contrária, inclusive não sendo hipótese de remessa necessária.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023